Tribunal: TJMT
Processo: 1001679-30.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001679-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), M.R. CEREAIS LTDA - CNPJ: 08.707.380/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. COMPENSAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES ORIUNDOS DE RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a impedir instituição financeira de realizar compensação de valores oriundos de restituição tributária a serem creditados em conta corrente da agravante, bem como para determinar o depósito judicial integral ou a reserva de 30% do montante para pagamento de honorários contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do para concessão de tutela de urgência a fim de impedir a compensação bancária de valores decorrentes de restituição tributária creditados em conta corrente da agravante, inclusive quanto à alegada natureza alimentar de parte do montante.

III. Razões de decidir

3. A compensação constitui forma de extinção das obrigações prevista nos arts. 368 e seguintes do CC, exigindo reciprocidade, liquidez e exigibilidade dos créditos. No âmbito bancário, é lícita a cláusula contratual que autoriza o desconto ou compensação em conta corrente, desde que previamente ajustada.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos descontos em conta corrente decorrentes de contrato regularmente celebrado, afastando limitações não previstas em lei, conforme fixado no REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022.

O fato de os valores terem origem em restituição tributária não altera, por si só, a natureza jurídica do depósito realizado em conta de titularidade da agravante, tampouco afasta automaticamente o direito de compensação contratualmente previsto.

A alegação de que 30% do crédito possuiria natureza alimentar, por destinação a honorários contratuais de empresa de auditoria, demanda dilação probatória, não sendo possível, em cognição sumária, equiparar tal verba às hipóteses típicas de impenhorabilidade.

A concessão da tutela antecipada pleiteada implicaria risco de irreversibilidade prática, nos termos do art. 300, § 3º, do , porquanto a transferência ou levantamento dos valores poderia inviabilizar futura compensação, transferindo ao agravado ônus incompatível com a fase processual. Precedente desta Corte no AI nº 10034221720228110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.02.2024.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É lícita a compensação de valores creditados em conta corrente para satisfação de débitos contratuais, desde que previamente autorizada, ainda que os recursos tenham origem em restituição tributária. 2. A tutela de urgência não será concedida quando ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e presente o risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 368 a 380; CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; TJMT, AI nº 10034221720228110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.02.2024, pub. 01.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
M. R. CEREAIS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1010902-03.2025.8.11.0045, movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (Id. 218374999 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante alega que a decisão proferida pelo Juízo de origem partiu de premissas equivocadas acerca da natureza da tutela pleiteada e da própria relação jurídica controvertida, o que resultou no indeferimento indevido da medida de urgência.

Relata que está na iminência de receber restituição de crédito tributário há muito pleiteado, cuja compensação está direcionada para conta bancária mantida junto ao Banco do Brasil, havendo grave risco de apropriação desses valores pela referida instituição, uma vez que podem ser utilizados para quitação de dívidas consideradas questionáveis e inegociáveis.

Assevera que se trata de crédito de restituição tributária de titularidade exclusiva da agravante, já reconhecido e em vias de liberação pela Receita Federal, o qual, por exigência do próprio sistema administrativo, será obrigatoriamente direcionado à conta corrente anteriormente indicada junto ao Banco do Brasil.

Afirma, ainda, que a medida postulada configura providência típica de tutela de urgência, apta a preservar o resultado útil do processo e a assegurar a plena reversibilidade da medida.

Ao final, requer o recebimento do recurso e a concessão da tutela recursal, para que a instituição financeira agravada seja compelida a se abster, de forma imediata, de realizar qualquer compensação, retenção, bloqueio ou apropriação de valores oriundos da restituição tributária de titularidade da agravante. Requer, ainda, que, no momento do recebimento do crédito tributário, o valor seja integralmente depositado em juízo ou, subsidiariamente, que se determine a reserva imediata de 30% (trinta por cento) do valor depositado, destinado ao pagamento de honorários profissionais contábeis, reconhecidos como verba de natureza alimentar, a fim de impedir sua apropriação pelo réu. Requer, por fim, a fixação de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, confirmando os pedidos contidos na tutela recursal (Id. 341595886).

O recurso foi recebido em 26 de janeiro de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 341796356).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e pela manutenção a decisão objurgada (Id. 345875880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
M. R. CEREAIS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1010902-03.2025.8.11.0045, movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (Id. 218374999 – ação de origem).

A tutela de urgência postulada visa impedir que a instituição financeira agravada exerça eventual direito de compensação sobre valores que serão depositados em conta corrente de titularidade da agravante, decorrentes de restituição de créditos tributários reconhecidos pela Receita Federal do Brasil. A pretensão recursal, portanto, possui inequívoca natureza inibitória e, concomitantemente, satisfativa, na medida em que busca
não apenas obstar determinada conduta por parte do banco agravado, mas também assegurar à agravante a disponibilidade integral de recursos financeiros cuja titularidade, ao menos em tese, lhe pertence, mas que poderiam ser objeto de compensação em razão de débitos contratuais existentes
.

A questão central que se apresenta para deslinde neste momento processual reside, portanto, na existência ou não de
probabilidade do direito
alegado pela agravante, bem como na configuração de
perigo concreto
e
iminente
que
justifique a intervenção jurisdicional de caráter antecipatório
. Para tanto, impõe-se perquirir se há, de fato, elementos mínimos que demonstrem a ilegalidade ou abusividade da eventual compensação que poderia ser realizada pela instituição financeira, bem como se a irreversibilidade dos efeitos da medida recai sobre a parte agravante ou sobre o agravado.

A compensação, instituto de direito material previsto no artigo 368 e seguintes do Código Civil, configura forma de extinção das obrigações quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra.

Cito:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Art. 370. Embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade, quando especificada no contrato.

Art. 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever; mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado.

Art. 372. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação.

Art. 373. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto:

I - se provier de esbulho, furto ou roubo;

II - se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos;

III - se uma for de coisa não suscetível de penhora.

Art. 374. (Revogado pela Lei nº 10.677, de 22.5.2003)

Art. 375. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou no caso de renúncia prévia de uma delas.

Art. 376. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever.

Art. 377. O devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente.

Art. 378. Quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas necessárias à operação.

Art. 379. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas, no compensá-las, as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento.

Art. 380. Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exeqüente a compensação, de que contra o próprio credor disporia.”

A legislação civil estabelece requisitos específicos para que a compensação opere seus efeitos, notadamente a reciprocidade de créditos, a liquidez e exigibilidade das dívidas, bem como a fungibilidade das prestações. No âmbito das relações bancárias,
a possibilidade de compensação encontra-se expressamente prevista tanto na legislação civil quanto nas normas que regulamentam o funcionamento das instituições financeiras, sendo certo que os contratos de conta corrente usualmente contemplam cláusulas específicas autorizando o banco a apropriar-se de valores depositados pelo correntista para quitação de débitos pendentes
.

A agravante sustenta que os valores oriundos de restituição tributária não podem ser objeto de compensação porque possuem natureza distinta dos créditos e débitos decorrentes da relação contratual bancária, argumentando que o crédito tributário é patrimônio da empresa e não se confunde com os valores da relação bancária, sendo a conta corrente apenas um meio operacional de recebimento. Aduz, ainda, que parte substancial do montante a ser restituído pertence a terceiros a título de honorários contratuais, configurando verba de natureza alimentar que não poderia ser apropriada pelo banco para quitar dívidas da agravante.

Sem embargo da argumentação expendida pela agravante, constata-se que
a análise perfunctória dos elementos trazidos aos autos não permite concluir, com a segurança necessária à cognição sumária própria do momento processual, pela existência de probabilidade suficiente do direito invocado
.

Com efeito,
a destinação de valores creditados em conta corrente bancária para pagamento de débitos do correntista junto à mesma instituição financeira constitui prerrogativa contratual amplamente reconhecida pela jurisprudência e pela legislação aplicável, não podendo ser afastada sem que haja demonstração inequívoca de abusividade, ilegalidade ou violação a direitos indisponíveis
.

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO . IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1 . A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2 . O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.2 .2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder .Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.3.
Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito .3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo .Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, acerca do qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente . 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5 . Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10 .820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.6 .2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador . A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento". 7 . Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8 . Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento . 9. Recurso especial provido
.” (STJ - REsp: 1872441 SP 2019/0371161-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) (destaquei)

A circunstância de que os valores decorrem de restituição tributária não altera, por si só, a natureza jurídica do depósito bancário nem afasta automaticamente o direito de compensação da instituição financeira, porquanto
uma vez creditados na conta corrente de titularidade da agravante, tais valores integram o patrimônio disponível do correntista e podem, em tese, ser utilizados para adimplemento de obrigações contratuais preexistentes
.

A alegação de que a conta bancária seria meramente um meio operacional de recebimento não encontra amparo nos elementos apresentados, eis que a titularidade da conta corrente e a existência de relação contratual entre as partes conferem à instituição financeira, ao menos em princípio, o direito de exercer as prerrogativas contratuais pactuadas, inclusive no que concerne à compensação de créditos e débitos.

Argumenta a agravante que 30% (trinta por cento) do valor da restituição tributária pertence a terceiros em razão de contrato celebrado com empresa de auditoria tributária, afirmando que tais valores possuem natureza alimentar e não poderiam ser objeto de apropriação pelo banco agravado.

Todavia,
a análise dessa questão demanda exame aprofundado não apenas da relação contratual estabelecida entre a agravante e o terceiro beneficiário, mas também da natureza jurídica desse crédito e de sua oponibilidade em face da instituição financeira
.

A mera existência de obrigação contratual da agravante perante terceiro não tem o condão de, automaticamente, excluir do âmbito de incidência da compensação bancária valores que ingressam em conta corrente de sua titularidade, mormente quando não há demonstração de que a instituição financeira tenha ciência prévia dessa destinação específica ou tenha participado do acordo que originou tal obrigação.

A natureza alimentar invocada pela agravante em relação aos honorários contratados com terceiros também não se revela suficiente, neste momento processual, para afastar o direito de compensação do banco agravado. Embora seja certo que verbas de natureza alimentar recebem proteção especial do ordenamento jurídico,
não se pode equiparar, sem maior aprofundamento probatório, os honorários contratuais devidos à empresa de auditoria tributária com as verbas tipicamente reconhecidas como alimentares, tais como salários, pensões alimentícias, benefícios previdenciários e congêneres
. A caracterização de determinado crédito como alimentar exige análise criteriosa de sua função e destinação, não podendo ser presumida ou estendida indiscriminadamente a toda e qualquer verba destinada ao pagamento de serviços profissionais.

Ademais, ainda que se reconhecesse a natureza alimentar de parte dos valores, tal circunstância não afastaria, por completo, o direito de compensação da instituição financeira em relação ao montante remanescente, sendo certo que a proteção conferida pelo ordenamento jurídico às verbas alimentares não se estende, necessariamente, aos recursos de capital de giro da empresa ou aos valores destinados ao pagamento de fornecedores e outras despesas operacionais.

A agravante sustenta que a apropriação dos valores pelo banco comprometeria sua atividade empresarial e sua capacidade de honrar compromissos com funcionários e fornecedores, configurando situação de crise financeira que justificaria a concessão da tutela de urgência. Contudo, a existência de dificuldades financeiras, por si só,
não autoriza a suspensão do cumprimento de obrigações contratuais validamente assumidas nem afasta o direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito pelos meios legalmente estabelecidos
.

A questão da reversibilidade da medida pleiteada constitui aspecto de fundamental importância para o deslinde da presente controvérsia. A agravante argumenta que a tutela requerida possui caráter reversível, na medida em que propõe o depósito judicial dos valores ou sua transferência para outra instituição bancária, o que permitiria o retorno ao “
status quo ante
” caso sua pretensão seja julgada improcedente ao final. Sem embargo dessa alegação, constata-se que
a concessão da tutela recursal produziria efeitos práticos de difícil ou mesmo impossível reversão, porquanto impediria o exercício imediato do direito de compensação pela instituição financeira sobre valores que, uma vez creditados em conta corrente e posteriormente transferidos ou depositados judicialmente, poderiam não mais estar disponíveis para satisfação do crédito do banco agravado
.

A irreversibilidade, para os fins do artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, não se refere apenas à impossibilidade jurídica de desfazimento da medida concedida, mas abrange também
as situações em que, embora tecnicamente reversível, a medida produz consequências fáticas que inviabilizam ou tornam extremamente difícil o retorno à situação anterior
.

Cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

No caso em análise, a liberação dos valores em favor da agravante, seja mediante depósito judicial com posterior levantamento, seja mediante transferência para outra instituição bancária,
poderia resultar na dissipação desses recursos em razão da alegada crise financeira enfrentada pela empresa, tornando inócua a eventual procedência da compensação bancária ao final do processo
.

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESSUPOSTOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Inobstante a prova do domínio (probabilidade do direito), a falta de contemporaneidade dos fatos desacredita qualquer alegação de urgência e, sendo os requisitos da tutela de urgência cumulativos, a ausência de um deles impede a concessão da liminar requestada. III -
A imediata imissão do autor na posse do imóvel, imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC)
.” (TJ-MT - AI: 10034894520238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JULGADOR PRIMAL – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora, todavia, o risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. 2 .
A irreversibilidade dos efeitos da decisão inviabiliza a concessão da tutela provisória, posto que, além da probabilidade do direito e do perigo da demora, exige-se que os efeitos da tutela provisória satisfativa sejam reversíveis, pois conceder uma tutela provisória irreversível corresponde a conceder ao agravante a própria tutela definitiva, mas sem assegurar ao agravado o devido processo legal, a teor do artigo 300, parágrafo 3º, do CPC. 3. Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual, devendo ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos e o pleno exercício do contraditório
. 4 . Agravo de Instrumento desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10034221720228110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/03/2024) (destaquei)

Por outro lado, a não concessão da tutela recursal não impede que a agravante, demonstrada a ilegalidade ou abusividade da compensação eventualmente realizada pelo banco agravado, obtenha a restituição dos valores indevidamente apropriados, acrescidos dos encargos legais cabíveis. A diferença fundamental reside no fato de que, nessa hipótese,
o risco da irreversibilidade recai sobre a agravante, ao passo que na hipótese de concessão da tutela, o risco transfere-se para o agravado
. A opção legislativa contida no parágrafo terceiro do artigo 300 do Código de Processo Civil evidencia que, em situações de dúvida ou de equivalência de riscos,
deve-se privilegiar a manutenção do “
status quo
” até que se obtenha cognição exauriente sobre a matéria controvertida
.

A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante na ação de origem, fundamentou-se adequadamente na
ausência dos requisitos legais para concessão da medida, especialmente considerando a natureza satisfativa da pretensão, a irreversibilidade dos efeitos da decisão e a necessidade de dilação probatória para esclarecimento das questões controvertidas
. Os fundamentos apresentados pelo douto Juízo de Origem
revelam-se juridicamente adequados e encontram amparo na legislação processual civil vigente, não merecendo reforma neste momento processual
.

A análise das razões recursais apresentadas pela agravante, cotejadas com os elementos constantes dos autos e com os fundamentos da decisão recorrida, conduz à conclusão de que não estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal pleiteada. A ausência de demonstração inequívoca da
probabilidade do direito invocado
, somada ao
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
caso a medida seja concedida,
constitui óbice intransponível à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026